Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-92.2018.8.11.0044
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1001335-92.2018.8.11.0044.
Origem: Juizado Especial Cível de Paranatinga.
Recorrente: GILMAR DE SOUZA FRANCO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 17/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DEVIDO - LEVANTAMENTO DO PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RECORRIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. In casu, o protesto se deu de forma legítima, quando existente dívida vencida e não paga.
2. Considerando que o requerente deu causa ao protesto, incumbia a ele o ônus de requerer a carta de anuência, levá-la ao Cartório de Protesto e solicitar a sua regularização cadastral, com a baixa do registro, nos termos do artigo 26 da lei no 9.492/1997, não havendo qualquer ato ilícito pelo qual o recorrido deva ser responsabilizado.
3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita do requerido.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001335-92.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR DE SOUZA FRANCO - CPF: 554.276.421-53 (RECORRENTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DEVIDO - LEVANTAMENTO DO PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RECORRIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, o protesto se deu de forma legítima, quando existente dívida vencida e não paga.

2.

Considerando que o requerente deu causa ao protesto, incumbia a ele o ônus de requerer a carta de anuência, levá-la ao Cartório de Protesto e solicitar a sua regularização cadastral, com a baixa do registro, nos termos do artigo 26 da lei no 9.492/1997, não havendo qualquer ato ilícito pelo qual o recorrido deva ser responsabilizado.

3.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita do requerido.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021